Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-56.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000344176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000917-56.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, é apelada ESTER
CORREIA DA SILVA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, não conheceram do recurso, vencido o 3o Juiz. Adotou-se a técnica de
julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrarem a
turma julgadora os Desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber
Leyser de Aquino. Por maioria de votos, não conheceram do recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão, vencidos os 2o e 3o
juízes. Declara voto o 3o Juiz, des. João Alberto Pezarini., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO ALBERTO
PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000917-56.2019.8.26.0480 - Presidente Bernardes
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES
APELADO: ESTER CORREIA DA SILVA VICENTE
VOTO No 15317
APELAÇÃO – Execução fiscal - Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG
representativo da controvérsia – Recurso de apelação incabível
– RECURSO NÃO CONHECIDO
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade de
Presidente Bernardes contra a r. sentença que julgou extinta a ação1 por ter valor
irrisório.
Sustenta a apelante que o poder discricionário de ingressar
ou não com a ação compete ao município, não sendo admitida a intervenção do
judiciário, sob pena de desrespeitar o princípio da separação de poderes.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece ser recebido.
A Lei no 6.830/80, a respeito dos recursos cabíveis contra
sentenças proferidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a cinquenta ORTNs,
dispõe que:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas
em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
1 Valor da ação: R$379,85 em agosto de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só
se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor
da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa
e juros de mora e de mais encargos legais, na data da
distribuição.
§ 2o - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com
documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez)
dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3o - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias,
serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20
(vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
Em virtude da extinção da ORTN, o E. Superior Tribunal
de Justiça fixou os critérios para aferição do valor de alçada atualizado, determinando
que o valor de R$ 328,27 deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001,
até a data do ajuizamento da ação.
Verifica-se que o valor atualizado, quando da propositura
da ação em 21/08/2019 era de R$379,85, portanto, inferior ao valor de alçada (que nesta
data estava em torno de R$ 948,75), concluindo-se, portanto, pela inadmissibilidade do
recurso de apelação.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE
O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.
6.830/80. RESP 1.168.625/MG. APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO
CPC.
1. A Primeira Seção, em sede de recurso representativo de
controvérsia submetido ao regime de julgamento previsto pelo art.
543-C do Código de Processo Civil, decidiu que deve-se adotar como
valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução
fiscal R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidos pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, valor esse que
deve ser observado à data da propositura da execução. 2. In casu, o
valor da execução ajuizada em dezembro/2003, já corrigido, era
inferior ao valor de alçada previsto no artigo 34 da LEF, razão pela
qual o recurso de apelação é incabível. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 13.512 SP
(2011/0072656-2),

Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, j.
25/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI
6.830/80. 50 ORTNS. VERIFICAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA.
MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. Nas sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de
valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos
Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34 da Lei
6.830/1980. (EDcl no REsp 1195326/MG EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2010/0092803-8, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, J. 04/11/2010, v.u., DJE 02/02/2011).
Destarte, incabível o recurso de apelação, autorizados
apenas os embargos infringentes e de declaração, perante o mesmo Juízo, a teor do art.
34, da Lei 6.830/80.
Ficam prejudicadas as demais questões.
Posto isto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.726
Apelação Cível no 1000917-56.2019.8.26.0480
Comarca: Presidente Bernardes
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes
Apelado: Ester Correia da Silva Vicente
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário extinguiu o processo de execução sem julgamento de mérito, com
fundamento no art. 485, VI do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1095F7CE
5
5
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1373EBC0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000917-56.2019.8.26.0480 e o código de confirmação da tabela acima.